Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703513-16.2021.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS LIMA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade da Prova. Inviolabilidade de domicílio. Causa de diminuição. Fração. Restituição de coisa apreendida. 1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 2 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas não é nula a prova por violação de domicílio – o primeiro apelante foi visto colocando sacolas com drogas no porta-malas de veículo do segundo apelante, que, após denúncias anônimas, vinha sendo monitorado por policiais, além de guardar em casa porções de drogas variadas, balança de precisão e documentos com a contabilidade do tráfico. 3 - As circunstâncias em que ocorreu o flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais - que monitoraram o segundo apelante por dois dias, até que ele fosse à casa do primeiro apelante, e viram a entrega da droga - e à apreensão de drogas no veículo do segundo apelante, além de mais drogas, balança de precisão e documentos da contabilidade do tráfico na casa do primeiro apelante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. 4 - A quantidade de droga apreendida - 2.900,66g de maconha, encontradas no porta-malas do veículo conduzido pelo segundo apelante, e 253,14g de maconha e 102,47g de cocaína, apreendidas na residência do primeiro apelante - justificam a redução das penas na fração de 1/5, em razão da causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 5 - O c. STF, ao julgar recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral (ARE 666334 RG/AM), reafirmou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser consideradas em uma das fases da individualização da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. 6 - O réu que não é o proprietário do veículo apreendido quando de sua prisão em flagrante não tem legitimidade para pedir a restituição desse. 7 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a do segundo apelante. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que é réu primário, possui bons antecedentes, domicílio certo e não participava de organização criminosa, razão pela qual pede a aplicação da causa de diminuição da pena no seu patamar máximo, uma vez que a natureza e quantidade de droga apreendida não podem ser utilizada em duas fases da dosimetria da pena. Nesse sentido, a título de divergência jurisprudencial, invoca o Tema 712 da repercussão geral no STF (RE 666.334/AM) e julgado do STJ. Suscita ofensa aos artigos 155, 156, 302 e 386, todos do Código de Processo Civil, sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais, bem como pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sem indicar, contudo, o dispositivo legal que teria sido vilipendiado nesse aspecto. Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que é hipossuficiente nos termos da lei e não pode custear o processo sem prejuízo próprio e de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora concluiu que “O c. STF, ao julgar recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral (ARE 666334 RG/AM - tema 712), reafirmou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser consideradas em uma das fases da individualização da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. Consignou, ainda, que cabe ao juiz escolher em qual momento essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira fase, observando a vedação ao bis in idem. E as circunstâncias devem ser examinadas em conjunto, como circunstância única. Não podem ser fracionadas para serem consideradas – separadamente – na primeira e terceira fase de individualização da pena. (...) Fracionadas as circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga e utilizada uma delas para aumentar a pena-base e outra na terceira fase, caracterizado está o bis in idem. Deve ser afastada a valoração negativa na primeira fase” (ID 42982976). O acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. MODULAÇÃO DO REDUTOR INDEVIDA. PATAMAR MÁXIMO CONCEDIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITO MODIFICATIVO. 1. "A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. A Terceira Seção deste STJ, na apreciação do HC 725.534/SP, revisou as diretrizes estabelecidas no EREsp n. 1.887.511/SP e firmou o entendimento de que é possível a utilização do critério da natureza e quantidade da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da minorante do tráfico privilegiado - nesse último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos. Todavia, é necessário que sejam considerados apenas em uma das fases da dosimetria da pena. (...) (EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Pedido de aplicação do percentual máximo previsto na causa de diminuição de pena do § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. A Terceira Seção deste Sodalício firmou o entendimento de que, na hipótese em que a quantidade de entorpecente é levada a efeito na primeira fase da dosimetria, o referido fator não pode ser utilizado novamente, na terceira fase, como o único fundamento para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, a modulação do grau de redução não pode ser operada com base na quantidade de droga apreendida, se o volume de entorpecente já foi utilizado na primeira etapa da dosimetria, sob pena de configurar bis in idem, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.341/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022). Assim, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Ademais, ao assentar que “A quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a redução das penas na fração de 1/5”, o órgão julgador assim o fez atento às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (63 KG DE MACONHA E 9,5 KG DE CRACK). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VEÍCULO ADREDEMENTE PREPARADO; E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA O ACRÉSCIMO APLICADO. FRAÇÃO DE 1/5 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. ALÉM DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AGREGARAM FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM IDONEAMENTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE, NOTADAMENTE A PARTICIPAÇÃO DE, ALÉM DOS 5 RÉUS, OUTRAS PESSOAS QUE FORNECERAM A DROGA OU QUE AUXILIARAM NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, OU SEJA, DENOTA-SE QUE TODOS ELES ACABARAM ADERINDO A UMA ASSOCIAÇÃO ORGANIZADA E DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS PARA O TRANSPORTE A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. Quanto ao argumento de desproporcionalidade no acréscimo dado à pena-base, aplicada na fração de 1/5 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, não assiste razão à defesa, tanto em razão da discricionariedade inerente aos Juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais, bem como, notadamente, em razão da citada concretude dos fundamentos apresentados para a exasperação perpetrada - notadamente a quantidade de droga apreendida. 6. Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) (AgRg no AREsp n. 2.095.456/SE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). 7. As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com destaque a vários outros elementos de prova que, aliados à grande quantidade (63 kg de maconha e 9,5 kg de cocaína em pedra - crack), provam claramente "a participação de, além dos 5 (cinco) réus, outras pessoas que forneceram a droga ou que auxiliaram na locação de veículo, ou seja, denota-se que TODOS eles acabaram aderindo a uma associação organizada e destinada ao tráfico de drogas para o transporte a outra unidade da federação. 8. O Tribunal de origem apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (63 kg de maconha e 9,5 kg de crack). (...) Foram apresentados fundamentos concretos, relacionados a petrechos apreendidos e à mecânica delitiva empregada pelos acusados, para afastar a causa especial de diminuição da pena. Com efeito, concluiu-se pela ausência de teratologia manifesta apta a justificar a reforma do aresto local, porquanto não desrespeitadas as premissas estabelecidas pela Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1°/7/2021 (AgRg no HC n. 673.420/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021). 10. As instâncias ordinárias, ao apreciar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a quantidade de drogas apreendidas, entendeu que não seria o caso de deixar de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ou reduzi-la a patamar aquém do máximo. [...] Assim, para rever a conclusão, no sentido de aferir se o ora Agravado se dedicaria a atividades criminosas, como sustenta o Agravante, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 1.819.110/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/5/2021). 11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.963.184/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 155, 156, 302 e 386, todos do CPP. Com efeito, a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020).* No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025